Tribunal: TJES
Processo: 0005820-40.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005820-40.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE DEVOLVIDO - ILEGITIMIDADE DO BANCO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO DESPROVIDO

1. O rito executivo é uma faculdade à disposição do credor, a teor do que expressamente dispõe o art. 785, do Código de Processo Civil, razão pela qual poderia o credor ter optado pelo processo de conhecimento caso lhe aprouvesse, de modo que não há espaço, nos presentes autos, para discutir a causa que deu origem ao título, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso concreto.

2. A solidariedade prevista no Diploma Consumerista é aquela decorrente de
vícios
do produto ou serviço entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 18 e seguintes), situação que não se amolda à presente hipótese de devolução do cheque.

3. Não se cuidando de hipótese de acidente de consumo (fato do serviço), não há que se falar em consumidor por equiparação. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005820-40.2020.8.08.0021

APELANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, contra IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 90/92v, integrada pela decisão de fls. 110/111, o Juízo
a quo
acolheu os embargos à execução para reconhecer ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da execução ajuizada pela Apelante (processo n. 0001789-74.2020.8.08.0021).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 114/129, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que deve ser aplicada, in casu, a legislação consumerista, respondendo objetivamente o Apelado pelos danos causados à Apelante em decorrência do cancelamento do talonário do Executado Edson Buback, que ensejou na devolução de cheque dado por este ao Apelante.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005820-40.2020.8.08.0021

APELANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, contra IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 90/92v, integrada pela decisão de fls. 110/111, o Juízo
a quo
acolheu os embargos à execução para reconhecer ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da execução ajuizada pela Apelante (processo n. 0001789-74.2020.8.08.0021).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 114/129, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que deve ser aplicada,
in casu
, a legislação consumerista, respondendo objetivamente o Apelado pelos danos causados à Apelante em decorrência do cancelamento do talonário do Executado Edson Buback, que ensejou na devolução de cheque dado por este ao Apelante.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, consigno, inicialmente, que a execução de título extrajudicial (processo n. 0001789-74.2020.8.08.0021), que ensejou a oposição dos presentes embargos à execução, lastreia-se no cheque n. 000133, emitido por Edson Buback (também Executado na referida ação) em 30.10.2019 e que, ao ser apresentado para pagamento pela Embargada, ora Apelante, foi devolvido em 01.11.2019 pelo motivo 25.

O Embargante, ora Apelado, sustenta que a devolução da cártula ocorreu porque o talonário, emitido em 12.07.2017, não teria sido devidamente desbloqueado pelo Executado antes de sua utilização (confira-se fls. 29), requisito que decorreria do procedimento de autorização para envio de talonários de cheque por intermédio dos Correios (cujo termo de adesão jaz às fls. 24).

Feito esse registro, tem-se, sem maiores delongas, que não se cuida,
in concreto
, de hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, cuida-se de execução de título extrajudicial que tem por objeto cheque, título de crédito que, por sua natureza, é autônomo e desvinculado da
causa debendi
que deu origem a sua emissão (princípios da autonomia e da circulação dos títulos de crédito).

Desta feita, cuidando-se o rito executivo de uma faculdade à disposição do credor pelo Código de Ritos, a teor do que expressamente dispõe o art. 785 – é dizer, o Apelante poderia ter optado pelo processo de conhecimento caso lhe aprouvesse - não há espaço, nos presentes autos, para discussão acerca da causa que deu origem ao título, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso concreto.

Friso, ademais, que mesmo que assim não fosse, não haveria que se falar em pertinência subjetiva da inclusão do Apelado no polo passivo da Execução, já que a
solidariedade
prevista no Diploma Consumerista é aquela decorrente de
vícios
do produto ou serviço entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 18 e seguintes), situação que não se amolda à presente hipótese de devolução do cheque, na qual, reitere-se, a relação jurídica é estabelecida entre o emitente do cheque (o Executado Edson Buback) e o banco sacado (o Apelado).

Tampouco se diga cuidar-se o Apelante de consumidor equiparação, a teor do que dispõe o art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, eis que não há que se falar,
in concreto
, de acidente de consumo, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em situação análoga à presente:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CHEQUE DEVOLVIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Ao receber um cheque para saque,
é dever do banco conferir se está presente algum dos motivos para devolução do cheque, conforme previsto no artigo 6º da Resolução do BACEN 1.682/90.
Caso o valor do título seja superior ao saldo ou ao eventual limite de crédito rotativo, deve o banco devolver o cheque por falta de fundos (motivo 11 ou 12).
Não havendo mácula nessa conferência, não há defeito na prestação do serviço e, portanto, não cabe, com base no Código de Defesa do Consumidor, imputar ao banco conduta ilícita ou risco social inerente à atividade econômica que implique responsabilização por fato do serviço
.

2. Na forma do disposto no art. 4º da Lei 7.387/85 "a existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento".

3.
A responsabilidade por verificar a capacidade de pagamento é de quem contrata. Ademais, o credor pode se negar a receber cheques, caso não queira correr o risco da devolução por falta de fundos
.

4. Recurso especial provido.”

(REsp 1509178/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 30/11/2015)

Tem-se, portanto, que com acerto o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado para figurar no polo passivo da execução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.